Tribunal: TJBA
Processo: 0001819-92.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001819-92.2013.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA 98560573534

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS, 06105702507 registrado(a) civilmente como JAINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.021 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001819-92.2013.8.05.0036
, em que figuram como Agravante
IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA
e como agravado
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora.